Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-65.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000232-65.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sequestro de Verbas Públicas, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1000232-65.2020.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT

Agravante(s):

Wagner Rabelo São Miguel

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL VISANDO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. LIMINAR INDEFERIDA. VALOR CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO EM TRÂMITE NOS AUTOS PRINCIPAIS SATISFEITO PELO DEVEDOR.

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se o valor correspondente à execução em trâmite nos autos principais já foi quitado, conforme manifestação tanto do credor como do devedor, este fato gera a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, pois não persiste mais a pretensão do Agravante que visava o bloqueio de valores em contas bancárias da Fazenda Pública Estadual.

Em razão da perda do objeto, é inócuo o processamento do presente Agravo.

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória prolatada no ID 31857823, na ação PJE n. 1000161-14.2018.8.11.0023, em curso no Juizado Especial da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu o pedido de sequestro/bloqueio de valores em contas bancárias da Fazenda Pública Estadual visando à satisfação do crédito do Agravante.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 14.06.2020 (ID: nº 46279471).

O Agravado apresentou manifestação, consoante petição juntada em 08.07.2020 (ID: 49719486).

O representante do
Parquet
que atua perante esta Turma Recursal Única não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID 33539484.

Em quota ministerial (ID 49845978), o Promotor de Justiça que atua perante a Turma Recursal, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, o Agravante requer que seja reformada a decisão agravada, para que seja determinado ao Juízo de Origem que proceda ao imediato sequestro/bloqueio de valores em contas bancárias da Fazenda Pública Estadual visando à satisfação de seu crédito, com a posterior liberação pelo Juízo por meio de Alvará Judicial ou qualquer meio eletrônico que venha substitui-lo, na conta bancária vinculada ao CPF do credor/Agravante.

Contudo, em consulta aos andamentos processuais dos autos principais, verifico que o Agravante informou que o valor correspondente ao seu crédito foi pago em 01.12.2020 e requereu a vinculação do valor ao processo, com a posterior expedição de Alvará Eletrônico, conforme se verifica na petição juntada no ID. 44978618.

Verifico também que o Agravado informou nos autos principais que a Requisição de Pequeno Valor – RPV já foi quitada, e o depósito encontra-se disponível para consulta no SISCON, conforme se verifica na petição juntada no ID. 45292294.

Desta forma, se o valor correspondente à execução em trâmite nos autos principais já foi quitado, conforme manifestação tanto do credor como do devedor, este fato gera a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, pois não persiste mais a pretensão do Agravante que visava o bloqueio de valores em contas bancárias da Fazenda Pública Estadual. Em razão da perda do objeto, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator